Tribunal: TJMT
Processo: 1073482-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073482-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), DIRCEU VEBRA FONSECA - CPF: 621.933.681-04 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA POR PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de comércio eletrônico, condenando os recorrentes à restituição de R$ 3.999,00, a título de dano material, e ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, em razão da não entrega de triciclo elétrico adquirido por meio da plataforma Mercado Livre, com pagamento efetivado via PIX. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva das rés com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e afastou a alegação de mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade solidária da plataforma intermediadora de vendas pela não entrega do produto adquirido por meio do seu ambiente virtual, e se o caso configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de entrega do produto, sem comprovação de reembolso ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A plataforma de intermediação integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois frustra legítima expectativa do consumidor e impõe transtornos significativos, justificando a indenização por danos morais.

6.

O valor fixado para o dano moral revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073482-41.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ebazar.com.br Ltda

Mercadopago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida(s):

Dirceu Vebra Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 - RESTITUIR
a quantia de R3.999,00 (
três mil, novecentos e noventa e nove reais
) a título de dano material, com incidência de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso, conforme Súmula 43 do STJ;

2 - CONDENAR

a reclamada a indenizar o reclamante, a título de danos morais, na monta de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), a título de dano moral,
a ser corrigido pelo IPCA desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde a presente data pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das rés pela falha na entrega de um triciclo elétrico 800W, adquirido em 24/04/2024, por meio da plataforma Mercado Livre, com pagamento de R$ 3.999,00 efetivado via PIX às 12h19min, conforme comprovante anexado nos autos. A entrega estava prevista para o endereço da genitora do autor, na Rua das Amendoeiras, no 999, em Guarantã do Norte/MT, entre 20 a 25 dias.

Ocorre que, apesar do pagamento, o produto jamais foi entregue. O autor tentou por diversas vezes contato com a vendedora cadastrada na plataforma – identificada como Luciana Schnaider –, sem obter qualquer solução. Em seguida, procurou o Procon de Juara, tendo sido designada audiência de conciliação para 02/10/2024, também infrutífera.

As recorrentes, por sua vez, sustentam que atuam apenas como plataforma de intermediação, e que a responsabilidade pela entrega do produto é exclusiva da vendedora. Alegam ainda que a falha não passou de mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização por danos morais.

Pois bem. Não houve comprovação de entrega do produto, tampouco de reembolso ao consumidor. A situação, portanto, extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, frustrando uma legítima expectativa de consumo, o que configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja a reparação por danos morais.

Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser mantido, pois está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025